Tribunal: TJBA
Processo: 0000028-39.1997.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000028-39.1997.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SUERDIECK CHARUTOS E CIGARRILHAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MORA JUDICIAL CONFIGURADA. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que extinguiu execução fiscal movida contra Suerdieck Charutos e Cigarilhas Ltda., com fundamento em prescrição intercorrente reconhecida de ofício. II. Questão em discussão 2. Validade da sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação, e possibilidade de atribuição da paralisação do feito à suposta inércia do exequente, mesmo diante de dificuldades operacionais do Judiciário. III. Razões de decidir 3. É nula a sentença que decreta a prescrição intercorrente sem oportunizar manifestação prévia da Fazenda Pública, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 40, § 4.º, da Lei n.º 6.830/80 e o art. 10 do CPC. 4. Restando comprovada a atuação diligente do Estado e a ausência de citação em razão de entraves procedimentais e operacionais do sistema judicial, caracteriza-se mora judicial, o que afasta a prescrição, nos termos da Súmula 106 do STJ. IV. Conclusão Apelação provida. Sentença anulada para retorno dos autos ao juízo de origem e regular prosseguimento da execução fiscal. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0000028-39.1997.8.05.0072, em que figura como Apelante o ESTADO DA BAHIA s, e, como Apelada, SUERDIECK CHARUTOS E CIGARRILHAS LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11